Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-36.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES DE IDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DEVIDA PELO GENITOR. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo alimentante contra sentença (ID 49437526) que, nos autos de ação de alimentos ajuizada por suas 3 (três) filhas, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar o réu, ora apelante, “ao pagamento de pensão alimentícia mensal equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do réu (sendo 10% para cada menor), inclusive sobre férias e adicional de férias quando elas forem gozadas, 13° salário e horas extras, abonos e adicionais, mais o auxílio creche/salário-família, se houver, abatidos apenas os descontos compulsórios (IRPF, INSS, FGTS, contribuição sindical, participação nos lucros e verbas rescisórias), cujo valor deverá ser depositado na conta indicada no ID 149695221 em nome da genitora das menores”.
2. O § 1o do art. 1.694 do CC estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentante e dos recursos da pessoa obrigada. A obrigação de assistência aos filhos menores, consagrada nos arts. 229 da Constituição Federal e 1.634 do Código Civil, decorre do poder familiar e é recíproca entre os pais, na proporção de seus ganhos, a teor do art. 1.703 do diploma civilista.
3. Diante das necessidades presumidas das alimentandas, ora apeladas, que possuem 4 (quatro), 8 (oito) e 10 (dez) anos de idade, respectivamente, e observada a capacidade contributiva do apelante, atestada pela incontroversa percepção de renda mensal no patamar de R$1.365,00 (um mil trezentos e sessenta e cinco reais), revela-se razoável e atende ao binômio necessidade/possibilidade a condenação do genitor à prestação dos alimentos no patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, sendo 10% (dez por cento) para cada filha, tal qual declinado na r. sentença, não se afigurando possível a minoração de tal encargo.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.